Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705706-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, MARLON TEIXEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que ambos os apelantes já apresentaram as razões recursais (ID 65493697 e ID 67458456) e foram apresentadas contrarrazões (ID 67549114 ), nada a prover quanto à certidão ID 67603062. Dê-se vista dos autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator